Tribunal: TJDFT
Processo: 0003050-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. TERRACAP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. As certidões de registros dos imóveis para verificação da titularidade real indicam que as terras objeto da presente ação estão inclusas na área em que a TERRACAP comprova ter sido desapropriada.

2. Os bens da TERRACAP são públicos, sendo insuscetíveis de usucapião. Inteligência do art. 183 § 3o da Constituição Federal e da Súmula no 340 do STF.

3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido